Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-82.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000336-82.2019.8.26.0434
Registro: 2020.0000714324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000336-82.2019.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é requerente ELIO
LUIS PIRANDEL, é requerido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000336-82.2019.8.26.0434
VOTO No 38.270
2
APELAÇÃO No 1000336-82.2019
COMARCA DE PEDREGULHO
APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (ré)
APELADO: ELIO LUIS PIRANDEL (autor)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
EMENTA:
SEGURO DE PESSOA. Demanda para compor cobertura para
invalidez total e permanente por doença (apólice coletiva
instituída por empregadora). Sentença de procedência. Apelo
da ré. Desprovimento.
VOTO No 38.270
RELATÓRIO
Seguro de pessoa (apólice coletiva instituída por
empregadora), abordagem para recebimento de cobertura para invalidez total
e permanente por doença, juízo de procedência (fls. 450/451), em apelação, a
ré bate-se pela inversão de resultado. Subsidiariamente, para que juros e
correção monetária sejam contados da citação.
Resposta recursal, a fls. 484/491.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000336-82.2019.8.26.0434
VOTO No 38.270
3
Indivíduo com cinquenta e um anos de idade,
aposentado por invalidez desde 15 de fevereiro de 2.018 (fl.11), à luz de
diagnóstico
pericial
(fls.
417/435),
colhem-se
evidências
de
efetivo
aperfeiçoamento de risco, compreendido na contratação, em hipótese de
invalidez, total e permanente:
“Diante do histórico do autor, dados de exame
físico, exames complementares e relatórios médicos, este perito conclui
que o mesmo é portador de incapacidade total e omniprofissional e
acentuada limitação para atividades da vida diária. Tal conclusão está
baseada na presença de graves e irreversíveis sequelas advindas do
quadro infeccioso do autor. O mesmo apresenta perda visual acentuada,
próxima da cegueira legal, perda auditiva, alterações de equilíbrio e
locomoção. Como tais alterações iniciaram em idade mais avançada a
capacidade adaptativa, ou seja, a capacidade de compensar as limitações
com desenvolvimento de outras habilidades ou sentidos é muito menor,
o que limita acentuadamente o restante de vida do autor.”
Tal quadro, evidentemente já sem forças para prover
sustento regular (antes da aposentadoria, trabalhando como motorista), o autor
faz jus à cobertura contratada, em hipótese de invalidez total e permanente por
doença.
Exigir mais do que isso (perda total de autonomia,
correspondendo a verdadeiro estado vegetativo), constitui flagrante abuso de
direito, violando princípios de boa-fé e da função social do contrato (artigo 187,
do Código Civil; artigos 47 e 51, IV e § 1o, da Lei no 8.078/90).
Disciplina de juros e correção monetária, nada a
alterar, corretamente conduzida na sentença (correção monetária, da data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000336-82.2019.8.26.0434
VOTO No 38.270
4
comunicação do sinistro ausente essa demonstração, prevalece termo de
propositura da demanda; juros de mora, da citação).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator